Tribunal: CARF
Processo: 10480.728556/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 30/06/2014 a 30/09/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO TEMPESTIVO. JUNTADA DE RASCUNHO. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 dias, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Evidenciado que não foi realizado protocolo tempestivo do recurso, mas, apenas, a juntada de documentos na situação rascunho, com posterior exclusão do sistema, não deve ser conhecido o recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 30/06/2014 a 30/09/2016
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL, PIS e COFINS decorreu dos mesmos fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente aplicáveis.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728556/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
CEMUB CENTRO MEDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 30/06/2014 a 30/09/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO TEMPESTIVO.
JUNTADA DE RASCUNHO. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 dias, nos termos do art.
33 do Decreto no 70.235/1972. Evidenciado que não foi realizado protocolo
tempestivo do recurso, mas, apenas, a juntada de documentos na situação
“rascunho”, com posterior exclusão do sistema, não deve ser conhecido o
recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 30/06/2014 a 30/09/2016
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO.
Tendo vista que o lançamento de CSLL, PIS e COFINS decorreu dos mesmos
fatos e das mesmas provas, as conclusões com relação ao IRPJ são igualmente
aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728556/2018-08
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins. A exigência se refere à insuficiência de
recolhimento dos referidos tributos na sistemática do lucro presumido.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto: (i) ausência de nulidade por não verificação das hipóteses previstas no
Decreto no 70.235/72; (ii) inexistência de previsão legal para a quitação de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil com supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública; e
(iii) aplicação da multa qualificada de 150%, tendo em vista a existência de sonegação e fraude,
em razão da retificação da DCTF, para declarar supostos créditos para a quitação das
importâncias devidas, ciente de que não servem para tal fim.
A mensagem com acesso ao acórdão recorrido foi enviada à Caixa Postal do
sujeito passivo, que efetuou a correspondente consulta. Posteriormente, foi emitido termo de
perempção, em razão de suposto transcurso do prazo regulamentar de 30 dias sem a interposição
do correspondente recurso voluntário, bem como a correspondente carta cobrança.
Intimado da carta cobrança, o sujeito passivo peticionou nos autos, sustentando
que interpôs tempestivamente, o recurso voluntário ao CARF. E, em anexo, apresentou o
referido recurso, alegando, em resumo, a ausência de dolo a justificar a qualificação da multa de
ofício.
Remetidos os autos ao CARF, foi proferida a resolução, determinando a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique, em suma, se
foi protocolado o recurso voluntário, conforme alegado pelo sujeito passivo e, se sim, se o
recurso foi tempestivo.
Sobreveio a informação da Receita Federal do Brasil, afirmando que não foi
protocolado tempestivamente o recurso voluntário. Intimado, o sujeito passivo não se manifestou
sobre o resultado da diligência.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 06.05.2019, consultou o referido documento em 07.05.2019.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.521 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
No presente caso, portanto, o prazo para interposição do recurso voluntário findou
em 06.06.2019, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972. No entanto, as informações
prestadas pela Receita Federal, em atendimento à resolução formulada por esta 1a Turma, da 3a
Câmara da 1a Seção, são claras no sentido de que não houve protocolo tempestivo do referido
recurso, mas, apenas, a juntada de documentos na situação “rascunho”, com posterior exclusão
do sistema.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 442
DF CARF MF
Original